Tribunal: CARF
Processo: 10235.000360/98-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000360/98-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.843 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EDITORA GRAFICA O DIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993
RECURSO GENÉRICO SEM ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS. ÔNUS
RECURSAL DE QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO.
É ônus do interessado, tanto na impugnação quanto recurso, controverter as
matérias de mérito sobre as quais recai sua insurgência, como forma de
permitir a análise dos motivos determinantes de sua pretensão, devendo conter
os pontos de discordância fática ou jurídica sobre os quais reverberam a análise
da irresignação por ele manifestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente o lançamento de IRPJ do ano-calendário de 1993, decorrente de revisão sumária da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000360/98-80
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000360/98-80

DIRPJ/94 e incorreta apuração do lucro real, além de ausência de escrituração de Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR).
A impugnação do contribuinte foi bastante resumida (e.fls. 11/12), limitando-se a
aduzir que:
DA NULIDADE DO ATO
A empresa em questão é recebedora de incentivos fiscais da SUDAM, razão pela qual e de
conformidade com a legislação em vigor a mesma é isenta de Tributação de Imposto de
Renda e as demais taxas ou contribuições foram tributadas normalmente, por essa razão
gostaríamos que revisto o AUTO em questão e diante de todos os fatos alegados e
buscando o pleno e justo direito e que agravo todas as decisões anteriormente tomadas para
que se proceda dentro da legalidade procedimentos administrativos concernentes aos quais
sejam aceitos os julgados procedentes.
Após a defesa da parte, fora determinado, de ofício, a realização de diligência para
permitir juntada de documentos complementares, havendo a administração tributária intimado-a
para:
a) Apresentar DIPJ em que constem retificações atinentes às irregularidades
apontadas pela fiscalização (e.fls. 43), sem resposta do contribuinte,
posteriormente reintimado (e.fls. 44), novamente sem resposta;
b) Apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
Demonstrações Financeiras (e.fls. 45), sem resposta da parte, novamente
reintimada (e.fls. 46).
Em termos documentais, consta apenas resposta do interessado (e.fls. 47), em que
informa que não apresentaria o LALUR, porquanto não escriturado, limitando-se a apresentar o
livro razão do período (e.fls. 48 e seguintes).
Derradeiramente, a autoridade administrativa intimou o contribuinte a apresentar
Balanços Mensais e Demonstrações de Resultados, sem respostas, tendo sido lavrado Relatório
de Diligência (e.fls. 71), em que ficou demonstrada a inexistência de pagamento de estimativas
de IRPJ no período, tendo a DRJ confirmado o lançamento tributário, em decisão de e.fls. 74,
sob o argumento de que, não logrando a contribuinte comprovar os alegados erros de fato
cometidos no preenchimento da declaração de rendimentos e nem as respectivas correções, não
pode esta ser retificada visando reduzir o excluir o imposto lançado.
Irresignada, a parte interpôs Recurso Voluntário que se resume basicamente a um
parágrafo, abaixo transcrito para registro:
DO RECURSO
Interpomos voluntariamente e ressalvando o nosso direito, baseado no art.
33, caput do Decreto no 70235/72 e suas alterações posteriores, RECURSO
e solicitamos ainda a V.S.a que seja o referido Processo encaminhado ao
plenário do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, para sua
apreciação e seu respectivo julgamento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000360/98-80

Quando da interposição do Recurso Voluntário, o contribuinte requestara dispensa
de pagamento do depósito recursal, à época exigido como condição de admissibilidade do
Recurso Voluntário, sem que seu pleito fosse atendido, tendo o crédito tributário sido
definitivamente constituído, mediante inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de
execução fiscal.
Ocorre que, após anos de tramitação, a parte obteve provimento judicial que
declarou nulas as execuções fiscais, porquanto inconstitucional a exigência de depósito recursal,
tendo a Fazenda Nacional cancelado a inscrição e determinado o retorno dos autos para
julgamento do Recurso Voluntário, fato que vem à análise deste Colegiado. Todos os registros
documentais do cancelamento da inscrição em dívida ativa constam das e.fls. 157 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Observo que a parte recorre contra a decisão da DRJ sem trazer qualquer elemento
argumentativo que permita analisar qual o motivo de sua insurgência, limitando-se a pedir o
encaminhamento do processo a essa instância para julgamento do mesmo. Não contradiz nenhum
dos argumentos da instância de piso, não requesta providências, não informa nada, não contesta
nada, não sinaliza nada.
Trata-se de recurso sem qualquer elemento contraditado pelo interessado, com
pedido genérico de reanálise pela instância ad quem.
Se, no âmbito da impugnação, é ônus do interessado apresentar os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
(art. 16, III, do Decreto no 70.235/72), a ele também incumbe demonstrar as razões de
insurgência e irresignação quando da interposição da via recursal. Aliás, colhe de precedente do
CARF o entendimento de que as razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da
não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer
(acórdão 2202-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em
6 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000360/98-80

Para além do conhecimento ou não do presente Recurso Voluntário, tem-se que a
decisão da DRJ foi precisa na análise do mérito da autuação, que é muito simples: o contribuinte
não pagou o imposto no período, não apresentou comprovantes de recolhimento, não escriturou o
Livro de Apuração do Imposto de Renda, nem se manifestou sobre as intimações que
requisitavam demonstrações financeiras, balanços mensais e demonstrações de resultados.
A materialidade do auto de infração está plenamente demonstrada, sem
insurgência do contribuinte, inclusive, quando apresentou impugnação sem qualquer elemento
que autorizasse a desconstituição do lançamento.
Caberia ao interessado apresentar comprovantes de recolhimentos e a respectiva
regularidade de sua escrita fiscal, contudo, silenciou durante toda a fase instrutória, sem
apresentar nenhum elemento de prova capaz de desconstituir a autuação. Aliás, sequer contestou
objetivamente nenhuma matéria apontada no auto de infração, limitando-se a dizer que é
beneficiária de isenção fiscal não demonstrada em tempo algum.
Anote-se que, por força da decisão judicial que afastou a exigência do depósito
recursal, o processo retorna para julgamento do Colegiado, o qual realiza nesse instante a
conclusão do mesmo, de forma regular.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 237
DF CARF MF
Original